Tribunal: TJSP
Processo: 2097799-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO CONSIGNADO E PESSOAL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora - Agravante que pretende a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo indicados na

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO CONSIGNADO E PESSOAL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora - Agravante que pretende a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo indicados na petição inicial com a parte ora agravada – III – Hipótese em que a parte autora, consumidora, é guarda civil que aufere remuneração, após os descontos obrigatórios, na ordem de R$10.409,82, e é reduzida para R$10.658,89 líquidos, e, ainda, sofre descontos de empréstimos que alcançam o equivalente ao percentual de 55% - IV – Existência de oito contratos de empréstimo consignado firmado entre as partes, que é descontado diretamente da folha de pagamento - Reconhecida a necessidade de proteção do patrimônio mínimo do autor – Aplicação da Lei estadual no 5.294/08, do Decreto estadual 25.547/99 e da Lei no 10.820/03, que permanece a reger as limitações dos empréstimos consignados - Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Art. 1o, III, da CF – Inaplicabilidade do Tema 1085 do C.STJ, relativamente aos contratos da modalidade consignada – Aplicação da Lei no 14.431/22, que alterou o §1o do art. 1o da Lei no 10.820/03, estabelecendo em 35% os limites aplicáveis aos contratos cujos descontos recaem sobre a folha de pagamento – V – Reconhecido, por outro lado, que os descontos de empréstimos comuns realizados em conta corrente, estão sujeitos a tese repetitiva fixada pelo C.STJ (Tema 1085) – Existência de quatro contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes – VI - Lei no 14.181/21 (denominada lei do superendividamento) e Decreto no 11.150/22, que atingem, de forma diversa, ambas relações jurídicas – Aplicação do disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', da lei do superendividamento, relativamente aos empréstimos na modalidade consignada – Por outro lado, por não estarem sob a proteção de leis especiais, e sujeitarem-se aos efeitos do Tema 1085, os empréstimos pessoais creditados em conta-corrente são alcançados pelos efeitos benéficos da Lei do Superendividamento e seu decreto, que, no caso concreto, deve prevalecer sobre as disposições do referido Tema 1085, passível de aplicação, a nível de tutela antecipada – Reconhecida a possibilidade, ainda, de limitação das cobranças dos contratos de cartão de crédito a percentual - VII - Presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, à luz do art. 300, do CPC, também com relação aos empréstimos pessoais creditados em conta-corrente, impõe-se limitar as prestações de todos os contratos objeto da lide a 35% dos vencimentos líquidos do agravante, ficando determinado às instituições financeiras organizar, desde já, plano de pagamento - Decisão reformada – Agravo provido".